Tribunal: TJDFT
Processo: 0716728-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716728-69.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id 58409400) da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0019022-08.2010.8.07.0007, id 191909101) que indeferiu o pedido de penhora de 30% da renda mensal do devedor (empregado da Caixa Econômica Federal – CEF), ante a impenhorabilidade absoluta de tais verbas, (CPC 833, IV), não estando presentes as exceções previstas no § 2o do mesmo dispositivo legal. Alega que o título exequendo se refere a parcelas de empréstimos inadimplidas pelo agravado e, tendo exaurido as diligências para localizar bens penhoráveis, sem êxito, a penhora de 30% da renda mensal do agravado é de rigor, porquanto a renda anual bruta dele ultrapassa R$ 311.000,00, consoante declaração do IR. Afirma que a referida impenhorabilidade, consoante tese fixada no EREsp 1.874.222, não é absoluta, tendo em vista o princípio da efetividade da execução, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e da família dele. Argumenta que os arts. 1o e 6o, § 5o, da Lei 10.820/03, podem ser aplicados de forma analógica, a fim de se autorizar a penhora de 30% da renda mensal do devedor, sobretudo porque houve autorização para que as parcelas fossem quitadas mediante desconto em conta-salário. Discorre sobre os princípios da boa-fé processual, da cooperação e do dever de pagar dívidas, ainda que a renda do agravado não seja superior a 50 salários-mínimos mensais, mesmo assim suficiente para manter o atual padrão de vida dele e de sua respectiva família. Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja penhorado 30% da renda mensal do agravado, sob pena de risco de dano grave, derivado do iminente arquivamento do feito principal, sem garantia do adimplemento do débito. 2. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo, ampliativo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas pela lei (§ 2o), como se estas fossem meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ É curioso notar, a propósito de classe gramatical, que o entendimento segundo o qual a impenhorabilidade seria “mitigada” para além das exceções legais, implica a indevida substituição do adjetivo impenhorável pelo penhorável, de tal modo que o CPC 833, IV, no que aqui interessa, passa a ser lido (embora assim não esteja escrito) do seguinte modo, diametralmente oposto ao texto legal: 833. São penhoráveis: IV- (...), salvo se a penhora ensejar risco à subsistência digna do devedor. Seja como for, assinalo que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a subsistência digna do devedor, certeza essa que não se tem no caso e que não pode ser inferida da remuneração bruta do agravado, porque ignoradas as suas despesas. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator